Tribunal: STF
Processo: RE 685861
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM FUNDAMENTO NO ART. 10 DO DECRETO 3.708/1909. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA STF 279.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    A resolução da controvérsia acerca da ocorrência de dissolução irregular da sociedade e do redirecionamento da execução fiscal com fundamento no art. 10 do Decreto 3.708/1909 não prescinde do reexame do contexto fático-probatório e da exegese da legislação infraconstitucional. Aplicação da Súmula 279/STF.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.